Tribunal: STF
Processo: Rcl 85545
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.366 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO.